Tribunal: TJES
Processo: 5000225-30.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-30.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LEANDRO GUIDONI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O autor firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão do negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva,
Tarifa de Cadastro
, no valor de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais);
Registro de Contrato
, no valor de R$ 317,98 (trezentos e dezessete reais e noventa e oito centavos);
Tarifa de Avaliação do Veiculo
,
no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); e
IOF
,
no valor de R$ 563,84 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Pleiteou assim, nulidade de tais serviços/tarifas cobradas ilegalmente, bem como, restituição em dobro do valor cobrado, no total de R$ 3.121,96 (três mil cento e vinte e um reais e noventa e seis centavos), e por fim, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para (1)
CONDENAR
o requerido BANCO ITAUCARD S.A. a restituir ao requerente LEANDRO GUIDONI, de forma simples, o valor de
R$ 181,79
(cento e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada; e
R$ 550,00
(quinhentos e cinquenta reais), também de forma simples, referente à
Tarifa de Avaliaç
ã
o do bem
dado em garantia; (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas
,
bem como a compensação por dano moral.

Em Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A., alega a instituição bancária que seja julgada a legalidade das tarifas cobradas.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de maneira
correta em relação
de
tarifa de cadastro
, uma vez que
“
A diferença entre o valor cobrado e o que é praticado no mercado, como se percebe, atinge a quantia de R$ 181,79. Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada”.

Qua
nto à
Tarifa de Registro do bem
, entendo que também agiu de forma acertada o magistrado sentenciante, uma vez que foi declarada abusividade da cobrança, e conforme o item 2.3 acima transcrito do Tema 958, o STJ declarou a validade de tais termos contratuais, quando da não ocorrência de: i. abusividade da cobrança por serviço não prestado; ou, ii. onerosidade excessiva, situações que vislumbro no caso concreto.

Diante do exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente, também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, já que irrisório o proveito econômico obtido pela recorrida e assim o faço com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.